Tribunal: TJMT
Processo: 1008690-18.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008690-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GSM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A - CNPJ: 81.164.683/0001-14 (AGRAVADO), AGROPECUARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 80.182.827/0001-00 (AGRAVADO), AGROPECUARIA RIO VERDE LTDA - CNPJ: 90.164.690/0001-07 (AGRAVADO), AGILDO VINICIUS DA ROCHA DREYER - CPF: 012.631.570-17 (PROCURADOR), JULIANO MOGNOL - CPF: 986.487.720-87 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO - VALORES INCONTROVERSOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo depósito judicial reconhecido como incontroverso, não há qualquer impedimento para que seja deferido o levantamento de tal valor, mediante expedição de alvará judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A.
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença da Ação Declaratória nº 0008142-38.2010.8.11.0041 Cód. 423884 (Processo nº 248/2010) movida por
GSM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A e Outro (s)
, deferiu o levantamento do montante incontroverso reconhecido pelo banco; com efeito, na impugnação ao cumprimento de sentença do banco, Id 59809763 - Pág. 32 indicou o banco como valor devido o montante de R$ 934.466,35;

assim, coerente o deferimento do levantamento do incontroverso reconhecido pelo banco. E, para tanto, expeça-se alvará do montante depositado na Conta Única, na conta bancária indicada pelo credor na petição de Id 104172366.

Argumenta o agravante, que ‘afirmou e reafirmou, em diversos trechos da impugnação, que impugna o valor total apresentado pelos exequentes. Apenas subsidiariamente,
ad argumentando tantum
, por amor ao debate, em homenagem ao princípio da eventualidade, indicou que seria devida a quantia de R$934.466,35, caso superadas as demais matérias alegadas na impugnação. Destaca-se que o Banco agravante não reconheceu nenhum valor como incontroverso.’.

Sustenta que, no caso em tela, ‘a decisão agravada acolheu embargos de declaração opostos pela parte ora recorrida (ED – ID 105027360), sem a prévia intimação do Banco recorrente; assim, em razão da ilegalidade constatada com relação à necessidade de prévia intimação da parte embargada (ora agravante) em caso de possível modificação do julgado, impõe-se a nulidade da decisão recorrida, sob pena de violação às normas insculpidas nos artigos 9º, 10 e 1.023, do CPC, e por contrariar entendimento pacificado na Corte Superior.’.

Salienta que ‘não houve reconhecimento de valor incontroverso; o Banco recorrente apontou excesso no valor total apresentado pelo recorrido e requereu a total improcedência do cumprimento e, apenas subsidiariamente, aventou que seria devido o montante de R$934 mil, caso superadas todas as demais matérias de defesa; portanto, destaca-se que o magistrado de piso não proferiu qualquer decisão rejeitando as demais matérias de defesa alegas pelo Banco em sua impugnação. Desse modo, não há que falar em levantamento de valor incontroverso se não há valor incontroverso reconhecido pelo réu.’.

Requer o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja cassada ou reformada a r. decisão do juízo a quo, para: anular a decisão recorrida, ante à ausência de prévia intimação do Banco requerido para responder os embargos de declaração acolhidos, sob pena de violação das normas insculpidas nos artigos 9º, 10 e 1.023, do CPC, e por contrariar entendimento pacificado na Corte Superior anular a parte da decisão agravada que autorizou o levantamento de valores pelo recorrente, em razão da inexistência de quantia incontroversa admitida pelo Banco requerido; por consequência, requer seja determinada a devolução da quantia levantada pela parte recorrida em razão da decisão agravada.

A liminar foi deferida. (id. 165536163)

Contrarrazões. (id. 166983698)

Petição do agravante ao (id.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença da Ação Declaratória nº 0008142-38.2010.8.11.0041 Cód. 423884 (Processo nº 248/2010) movida por GSM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A e Outro (s), deferiu o levantamento do montante incontroverso reconhecido pelo banco; com efeito, na impugnação ao cumprimento de sentença do banco, Id 59809763 - Pág. 32 indicou o banco como valor devido o montante de R$ 934.466,35;

assim, coerente o deferimento do levantamento do incontroverso reconhecido pelo banco. E, para tanto, expeça-se alvará do montante depositado na Conta Única, na conta bancária indicada pelo credor na petição de Id 104172366.

Revendo os autos, tenho que o recurso não merece provimento.

Isso, porque, o fato de serem realizados novos cálculos pelo perito judicial não impede o levantamento dos valores incontroversos, tendo em vista que o devedor reconheceu parte do valor devido ao credor, não havendo óbice ao levantamento desta quantia pela parte exequente.

Aliás, o próprio agravante reconhece como devida a quantia de R$934.466.35 (id. 59809763).

Portanto, considerando-se que os valores que a parte executada, ora agravante, entende devidos constituem de qualquer forma quantia incontroversa entre as partes, e que o seu levantamento, via alvará judicial, contribuirá para a diminuição do valor devido, já que poderá ser utilizado no abatimento do débito existente, se houver, não se vislumbra prejuízo à parte agravante em permitir seu levantamento através de alvará judicial.

A esse respeito, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OI S/A. CRÉDITO CONCURSAL. FATO-GERADOR. TEMA 1.051 DO STJ. PRETENSÃO DA PARTE CREDORA/AGRAVANTE DE LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. Recurso da parte credora contrário à decisão originária que determina o levantamento do valor total constrito e depositado nos autos exclusivamente pela parte devedora. Irresignação para que seja possível o levantamento do valor incontroverso e declarado líquido na decisão final do incidente de impugnação à fase de cumprimento de sentença. Caso dos autos versante sobre crédito concursal, referente a fato-gerador anterior a 20/06/2016, data do pedido de recuperação judicial da empresa agravada, conforme entendimento sufragado no julgamento do Tema 1.051 do STJ. Aplicação dos termos dos Ofícios n.º 613/2018 e 2018-GAB provenientes do juízo recuperacional, além do disposto no Aviso n.º 23/2018 oriundo da Presidência do TJRJ. Hipótese em que, a despeito de o trânsito em julgado da decisão final da impugnação ser posterior à data da recuperação judicial (20/06/2016) da parte devedora, há valor por ela reconhecido como incontroverso na inicial do incidente defensivo e depósito judicial antecedentes a esta data (ambos de 2012). Em tais condições, afigura-se possível o levantamento do valor incontroverso em favor da parte autora, e a eventual quantia sobejante poderá ser restituída diretamente à parte devedora, nos termos do marco regulatório da situação jurídica em comento. Entendimento da Câmara. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70082924648, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 13-05-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO. VALOR INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. DEFERIMENTO. Sendo requerido levantamento de valor incontroverso, havendo divergência apenas quanto a saldo remanescente, deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido, determinando remessa para a CENTRASE. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.066217-2/004, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2018, publicação da súmula em 17/08/2018) (G.n.)

Ademais, quanto à alegação de falta de intimação acerca dos embargos, não merece acolhimento, eis que não há falar em nulidade da decisão, até porque o juízo de Piso bem asseverou, transcrevo:

“(...)Apesar dos substanciosos argumentos do embargante, não vejo como acolher seu pedido.

Primeiramente, apesar de combater o cumprimento de sentença como um todo, o banco argumentou sim em sua impugnação que, caso superada as matérias alegadas preliminarmente, entendia como devido ao autor a importância de R$ 934.466,35, portanto a referida quantia é entendida como incontroversa.

E, no que tange à suposta ausência de intimação do banco para responder aos embargos declaratórios do exequente, vejo que os embargos de declaração da parte adversa (Id. 105027360) foi interposto em 28/11/2022 e rejeitado integralmente pelo Juízo. Portanto, não houve prejuízo ao banco uma vez que os declaratórios foram rejeitados.

Ademais, entendo que o pedido não merece guarida, inexistindo a alegada omissão, não merecendo acolhimento o pedido de modificação da decisão.

Com efeito, observo que a matéria foi devidamente analisada na decisão e conforme se verifica dos argumentos do embargante pretende apenas a reapreciação dos autos.

Nesse contexto, ressalto que a matéria já foi abordada e esgotada na referida decisão.

Verifico assim que os embargos, em verdade, não aponta omissão específica e de forma objetiva que exija reparo, constituindo meio inadequado para a obtenção de um novo julgamento da questão já analisada.

Assim, in casu, não restou configurada a contradição apontada, de forma a vir justificar a modificação da decisão, ou a necessidade de esclarecer os termos da mesma.

Reafirmo, a modificação do seu conteúdo é processualmente impossível, visto que já devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já decidida, devendo ser combatida através do recurso cabível.

Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios e rejeito os mesmos.”. (id. 165217687)

Por fim, vale ressaltar diante dos autos originários que, os Agravados já levantaram o valor incontroverso em Dezembro/2022, não sendo cabível a restituição tendo em vista a ausência de nulidade da decisão agravada.

Logo, tenho que a decisão agravada merece ser mantida.

Ante o exposto, REVOGO a decisão liminar concedida ao (id. 165502691) e, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão agravada, que determinou a expedição do alvará para levantamento dos valores incontroversos depositados em juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023